Tribunal: TJDFT
Processo: 0744432-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0744432-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARCELO MENDES CEREJA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O agravo é de decisão que indeferiu pedido de alteração do trabalho externo ao agravante, que cumpria pena em regime semiaberto. Em 12.12.24, no entanto, o agravante informa que foi concedida a progressão ao regime aberto. Pede desistência do recurso (ID 67259474). Homologa-se o pedido de desistência do recurso. Retire-se o agravo da pauta de julgamento virtual do dia 23 a 30.1.24 (ID 66874043). Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES